Tribunal: TJDFT
Processo: 0740322-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740322-20.2021.8.07.0000 Agravante(s) M.V.S. representada por H.P.S. Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.V.S., representada por H.P.S., sua genitora, contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 110096100 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal (autos n. 0709384-85.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MANUELLA VITORIA DA SILVA (nascida em 03/01/2018), representada por sua genitora Heland Pereira da Silva, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido as obrigações de fornecer-lhe: (I) exame 1 - de potencial evocado auditivo BERA; (II) exame 2 - de RM de crânio infantil s/ contraste e c/ sedação; (III) cirurgia otorrinolaringologia – adenoidectomia, ID 109937930. Autos relatados na Decisão ID 109940680, que (I) fixou competência, (II) recebeu a inicial, (III) deferiu a gratuidade da justiça e (IV) determinou a oitiva prévia do Ministério Público quanto ao pedido de antecipação da tutela. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público. Acolhendo o parecer ministerial, foi determinada a intimação da parte autora para juntar comprovante da negativa administrativa, ID 101547009. O Distrito Federal juntou Despacho Técnico da Gerência de Serviços Cirúrgicos, informando que o procedimento cirúrgico pleiteado é padronizado, com caráter eletivo, não constando o nome da parte autora em lista de espera, ID 102320459. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da tutela de urgência, tendo em vista que não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, ID 109937937. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se trata de procedimento eletivo e, no relatório médico ID 109937937, não foi mencionado perigo de vida, tampouco recomendada urgência. Nesse contexto, ausente justificativa para a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização dos mesmos procedimentos. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. Nesse contexto, não há justificativa para antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros 48 pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização do mesmo procedimento, desde data anterior a 14/07/2020, conforme ofício ID num. 109937934 – pág. 5. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Inconformada a autora interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 31544016), defende a existência de urgência necessária à imposição liminar da obrigação de fazer ao réu/agravado para que providencie, no prazo de 10 dias, a realização do exame “DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO BERA E RM DE CRÂNIO INFANTIL S/CONTRASTE C/SEDACAO; E CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGIA — ADENOIDECTONOMIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. Ressalta o seu diagnóstico de autismo e afirma estar em acompanhamento com a Neuropediatra por apresentar atraso da fala e alterações de comportamento. Diz que teve indicação médica para realização de “cirurgia de adenoidectomia, pois apresenta roncos e apneias durante o sono, conforme consta da solicitação inserida no SISREG sob o n. 392727022 no dia 10/11/2021, sob a classificação de risco AMARELO — Urgência”. Contudo, afirma que se encontrava na fila de espera desde agosto de 2020. Salienta estar o tratamento previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e ser comumente ofertado pelas unidades do SUS em todo Brasil, sendo, portanto, um tratamento previsto nas políticas públicas. Sobre o perigo de dano, argumenta estar evidenciado, haja vista que a urgência consta expressamente na solicitação no SISREG III e a omissão da Secretaria de Saúde em fornecer os procedimentos postulados poderá trazer consequências perversas para a sua saúde, a sua vida e a sua dignidade. Ainda, assinala que “o risco de progressão da doença e ausência de adaptação ao meio em que vive, urna vez que ela tem diagnóstico de autismo e o laudo médico atesta risco de atraso na fala e alterações de comportamento”. Ao final, formula o seguinte pedido: Sob o influxo desses traçados, o Agravante pugna com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para, desde já, reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no prazo máximo de 10 (dez) dias, os seguintes serviços médicos: EXAMES DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO BERA E RM DE CRÂNIO INFANTIL S/CONTRASTE C/SEDACAO; E CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGIA — ADENOIDECTONOMIA, nos termos da prescrição médica anexa (atualizada em 09 de dezembro de 2021), em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor na origem. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão configurados ambos os requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a urgência necessária para o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, nos documentos apresentados no processo de referência (Id 109937934, 109937934, 109937934 e 109937934 do processo de referência), constato tratar-se de cirurgia eletiva, com a classificação de risco amarelo - prioridade 1, e, a despeito dos valorosos argumentos apresentados pela recorrente, o relatório médico juntado no Id 109937937 não indica eventuais danos irreparáveis ou de difícil reparação caso não seja determinada a imediata realização do procedimento cirúrgico e dos exames prescritos por médico assistente. Inclusive, o Ministério Público atuante na primeira instância destacou a circunstância de não estar devidamente demonstrada a urgência necessária para a concessão da tutela de urgência, de modo que deve a agravante aguardar o regular andamento do feito, com a devida instrução probatória. Transcrevo, por sua pertinência, trechos do referido opinativo: (...) Inicialmente, o Ministério Público firma seu interesse em intervir no feito como fiscal da ordem jurídica, pois a lide versa sobre interesse público que possui dimensão coletiva de interesse geral, relacionado à deficiência do Estado em garantir o direito à Saúde, assegurado constitucionalmente a todos, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, embora tratado individualmente nestes autos. Com efeito, são requisitos da tutela de urgência (i) a evidência da probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O primeiro pressuposto, o fumus boni iuris, conduz a parte ao dever de comprovar a plausibilidade do direito por ela invocado, e nada mais é do que a demonstração da probabilidade de existência do direito alegado. O segundo pressuposto, o periculum in mora, é o perigo da demora natural da prestação jurisdicional, que pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao requerente. Na hipótese em análise, não obstante o relatório médico recomendar de forma justificada a necessidade dos exames e da cirurgia em questão (ID 109937937), não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. É importante assinalar que não está sendo questionado o direito público subjetivo da demandante de receber do Estado o atendimento em saúde, porquanto garantido no Texto Constitucional. Todavia, faz-se necessário aguardar o efetivo contraditório judicial. (...) De fato, não encontro, nessa análise perfunctória cabível para esse momento processual, elementos hábeis a alterar a decisão agravada no ponto em que não reconheceu o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ser afastado. Sobre o tema, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos ambos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Posteriormente, em razão de interesse de incapaz, na forma do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora